Tribunal: TJMT
Processo: 1023026-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS No 1023026-32.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANÍRIO JOSÉ FELLIN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que concedeu a ordem, nos termos da seguinte ementa (Id. 71026962):
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – HABEAS CORPUS N. 1013198-12.2020.8.11.0000 – PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 08 (OITO) MESES – FEITO PARALISADO POR MAIS DE 04 (QUATRO) MESES, AGUARDANDO A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – CARTA PRECATÓRIA NÃO CUMPRIDA – AÇÃO NÃO APRESENTA COMPLEXIDADE – INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ATO PROCESSUAL DURANTE 04 (QUATRO) MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA, COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
O constrangimento ilegal, por excesso de prazo para encerramento da instrução processual, mostra-se caracterizado se o paciente está preso preventivamente há mais 08 (oito) meses, ainda não foi interrogado, a carta precatória expedida com a finalidade de ouvir testemunha não foi cumprida, a ação penal não apresenta nenhuma complexidade e inexistiu produção de qualquer ato processual durante 04 (quatro) meses.
‘[...] ante a reprovabilidade e gravidade da conduta delitiva praticada por ele, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal. 3. Ordem concedida para revogar o decreto constritivo e substituir a prisão provisória por medidas cautelares menos gravosas.’ (TJMT, HC no 96178/2015)”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 73006969), o Recorrente sustenta violação aos artigos 318 e 648, inc. II, ambos do CPP, ao argumento de que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não resulta de simples operação matemática, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, devendo ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual delonga para o julgamento”.
Sustenta que “malgrado se constate relativo elastério, não se pode olvidar que este resultou ocasionado pela pandemia do COVID-19, pois houve o fechamento dos Fóruns e suspensão dos atos processuais presenciais, sendo certo que, mesmo com a situação excepcional, o Magistrado Singular tem envidado todos os esforços para que a instrução criminal se encerre em tempo razoável, não sendo constatada nenhuma inércia ou desídia da autoridade nominada coatora”.
Recurso tempestivo (Id. 73180494).
Contrarrazões (Id. 75165999).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao conceder a ordem em habeas corpus, consignou que:
“No caso vertente, a segregação do paciente ocorreu há, aproximadamente, 08 (oito) meses, ou seja 240 (duzentos e quarenta) dias, não se afigurando excessiva, haja vista que a Lei de Drogas prevê prazo dilatado para a conclusão da instrução processual. Contudo, a instrução processual sequer iniciou, eis que novamente o beneficiário não foi intimado da audiência de instrução e julgamento, conforme a certidão id. 70853950.
Por outro lado, não se deve esquecer que esta Egrégia Corte de Justiça, em julgamento em julho de 2020, os autos do habeas corpus n. 1013198-12.2020.8.11.0000, concedeu a ordem, para determinar, em caráter excepcional e temporária, a prisão domiciliar, cumulando-a com a imposição de medidas cautelares, gerando dificuldade no Juízo singular, eis que a audiência de instrução estava agendada para 16 de julho de 2020, sendo que após esta data, diante da pandemia da COVID-19, não houve a designação de nova audiência, até a solicitação das informações para este writ, restando designada para o dia 16 de dezembro de 2020, às 13h30min, que não será realizada por ausência de intimação do paciente para o ato processual.
Assim, a ação não apresenta nenhuma complexidade (um denunciado por tráfico de drogas) e inexistiu produção de qualquer ato processual durante 04 (quatro) meses.
O constrangimento ilegal, por excesso de prazo para encerramento da instrução processual, mostra-se caracterizado.
(...)
Nesse contexto, impõe-se o relaxamento da segregação preventiva do paciente.
Não obstante, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo dada a gravidade da conduta atribuída ao paciente (transporte de elevada quantidade de drogas).
Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem de habeas corpus para relaxar a prisão domiciliar do paciente Anírio José Fellini, mas mantenho a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]
1) Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;
2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;
3) Não se envolver em outra infração penal;
4) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;
5) ingressar e se submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.” (Id. 71026962).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 318 e 648, inc. II, ambos do CPP, sustenta o Recorrente que o constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não resulta de simples operação matemática, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, devendo ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual delonga para o julgamento.
Assevera que “malgrado se constate relativo elastério, não se pode olvidar que este resultou ocasionado pela pandemia do COVID-19, pois houve o fechamento dos Fóruns e suspensão dos atos processuais presenciais, sendo certo que, mesmo com a situação excepcional, o Magistrado Singular tem envidado todos os esforços para que a instrução criminal se encerre em tempo razoável, não sendo constatada nenhuma inércia ou desídia da autoridade nominada coatora”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça